Tribunal: CARF
Processo: 13811.003900/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.003900/2009-52
ACÓRDÃO
2002-009.880 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO TOSHIAKI MIYOSHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição do imposto de renda retido na fonte
sobre o abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT é de
cinco anos contados da data da retenção indevida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.880 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003900/2009-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao imposto sobre a renda da pessoa física ano calendário 2004, por meio da qual foi
apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo.
A autuação refere-se a pedido de restituição efetuado pelo contribuinte o qual foi
indeferido tendo o autuado apresentado impugnação o qual foi indeferido através do Acórdão
16-49.821 - 15a Turma da DRJ/SP1.
O contribuinte então apresentou recurso apresentando vários trechos da legislação
e concluiu entendendo ser devida a restituição do Imposto de Renda retido sobre o abono
pecuniário de férias contido no art. 143 da CLT.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente alega apenas que entregou Declaração Retificadora, excluindo o valor
recebido a t ́título de abono de férias citando todos os procedimentos por ele adotados, que
entende serem suficientes para a restituição pleiteada.
Como o contribuinte não trouxe nenhum argumento novo além daqueles já
colocados na impugnação, adoto, nos termos do art. 114 do RICARF para adotar a Decisão de Piso
como fundamentos para o presente voto, quais sejam:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores.
Portanto, dela tomo conhecimento.
O lançamento em tela refere-se à inclusão de rendimentos e compensação do
respectivo imposto retido na fonte levadas a efeito após o confronto entre a
declaração retificadora apresentada pelo contribuinte e as informações prestadas
pelas fontes pagadoras por meio da DIRF – Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Por sua vez, o impugnante alega que apresentou declaração retificadora, em
conformidade com o artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 936, de 05 de maio
de 2009, visando a restituição do valor retido na fonte sobre os rendimentos das
férias indenizadas – abono pecuniário de férias.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.880 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003900/2009-52
3
O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT consiste na conversão de 1/3
(um terço) do período de férias a que tiver direito o empregado em dinheiro, no
valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
Relativamente à verba em questão, a Instrução Normativa RFB n° 936, de 05 de
maio de 2009, com fulcro no que dispõe o Ato Declaratório PGFN no 6, de 16 de
novembro de 2006, estabelece o que segue:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de
renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com
desconto do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da
retenção indevida, deverá apresentar declaração retificadora do respectivo
exercício da retenção, excluindo o valor recebido a título de abono pecuniário de
férias do campo "rendimentos tributáveis" e informando-o no campo "outros" da
ficha "rendimentos isentos e não tributáveis", com especificação da natureza do
rendimento
(...)
§ 4o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao
da declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à declaração
retificadora e o valor eventualmente já restituído, será objeto de restituição
automática.
Art. 3o No caso de ter havido recolhimento de imposto no exercício a que se refere
o art. 2o, se da retificação da declaração resultar pagamento indevido, a
restituição ou compensação do imposto pago indevidamente na declaração
original deverá ser requerida mediante a utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço mencionado no
inciso I do § 2o do art. 2o.
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.
Como se vê, não obstante o entendimento da Receita Federal de que não deve
incidir o imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias, o contribuinte tem
o prazo de cinco anos, contado da data retenção, para pleitear a restituição do
imposto indevidamente retido, conforme dispõe o art. 4° da IN RFB n° 936/2009,
que apenas reflete as disposições do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, como a retenção ocorreu no mês 01/2004, (fl.13), o prazo para pleitear a
restituição expirou no mês 01/2009. No entanto, a retificação da declaração
efetuada com o fim de obter a restituição foi efetuada apenas em 25/07/2009,
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.880 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003900/2009-52
4
fl.20, de modo que se conclui que o pedido de restituição, pleiteado na forma do
art. 2° da IN RFB n° 936/2009, foi apresentado após ter expirado o prazo
decadencial de cinco anos.
Do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação.
Portanto, entendo não haver reparo na decisão recorrida.
Ante ao exposto voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 49
DF CARF MF
Original